Tribunal: TJBA
Processo: 8121833-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121833-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PAULO ROBERTO BASTOS FURTADO

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA AZEVEDO SCHLANG ALVES, SERGIO EMILIO SCHLANG ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. PRELIMINARES DE ILEGALIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE SEGURANÇA INOBSERVADO. CONSUMIDOR EM ESTADO DE HIPERVULNERABILIDADE. OPERAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES PARA DETECÇÃO E BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A liberação de valores em favor do autor, mediante alvará judicial, ainda que antes do trânsito em julgado da sentença, não configura ilegalidade quando amparada no poder geral de cautela do juiz e justificada pela situação de hipervulnerabilidade do beneficiário, notadamente quando em recuperação de cirurgia cardíaca e necessitando dos recursos para sua subsistência e tratamento de saúde.

II - A instituição financeira possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes de fraudes bancárias perpetradas por terceiros, conforme pacificado pela Súmula 479 do STJ, tratando-se de risco inerente à atividade desenvolvida (fortuito interno), sendo desnecessária a inclusão no polo passivo dos agentes que efetivamente praticaram a fraude.

III - É objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela segurança das transações bancárias, incumbindo-lhe adotar mecanismos eficazes para identificar e impedir operações atípicas, especialmente quando destoam do perfil do cliente, sob pena de responder pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

IV - Configura falha na prestação do serviço a autorização de múltiplas transferências via PIX em valores expressivos, sem a adoção de medidas adicionais de segurança, quando o cliente jamais havia utilizado tal ferramenta anteriormente e, em transações de valores muito inferiores, o banco costumava realizar confirmação prévia.

V - A condição de hipervulnerabilidade do consumidor, em recuperação de cirurgia cardíaca e sob cuidados de home care, exige da instituição financeira redobrada cautela na autorização de transações bancárias, nos termos do Regulamento anexo à Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020.

VI - Os danos morais decorrentes de fraude bancária que resulta na subtração de valores expressivos da conta do consumidor configuram-se in re ipsa, sendo presumível o abalo psicológico sofrido, especialmente quando o cliente encontra-se em estado de vulnerabilidade por questões de saúde.

VII - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

VIII - Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8121833-25.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e como Apelado PAULO ROBERTO BASTOS FURTADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Número] Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .